Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725159-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANEZIO BESERRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANÉZIO BESERRA DE ARAÚJO em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0702319-48.2025.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 238968905 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (ID 73188864), o agravante alega que sua condição financeira momentânea não permite o recolhimento integral das custas iniciais, motivo pelo qual requerera o seu parcelamento ou, subsidiariamente, o seu recolhimento ao final, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Afirma que o d. Juízo de origem indeferiu o parcelamento, sob o fundamento de que o dispositivo citado não abrange as custas iniciais, mas que a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o termo “despesas processuais” inclui as custas iniciais. Sustenta que a negativa do parcelamento viola o princípio da máxima efetividade do acesso à justiça. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 73226373, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 73630664. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 73630664. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 13:08:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora